Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733358-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NORMANDO ALVES DA SILVA RECORRIDA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO NORMANDO ALVES DA SILVA não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (1°/4/2021), uma vez que foi juntado tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos (ID 24540349 – Pág. 1). A SUREC, conforme consta da certidão de ID 24669252 - Pág. 1, intimou o recorrente “para apresentar o comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o comprovante de agendamento bancário não é documento apto a demonstrar o efetivo recolhimento do preparo”. Por meio da petição de ID 24804513 – Pág. 1, a parte interessada requereu: a) “a juntada da guia de recolhimento de custas judiciais anexa, bem como seu respectivo comprovante de pagamento”; b) fossem as futuras publicações realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372). Ocorre que o pagamento do preparo foi realizado em 13/4/2021 (ID 24804515 – Pág. 1) e não na data da interposição do apelo especial (1o/4/2021). Diante desses fatos e, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015